Tribunal: CARF
Processo: 10665.906672/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA.
Não é possível a inclusão das aquisições de combustíveis e energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido do IPI da Lei no 9.363, de 1996. Aplicação direta da Súmula CARF no 19
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante. É defeso a apreciação em sede recursal de matéria não suscitada na instância a quo.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.906672/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
MINERACAO ALTO DAS PEDRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2000 A 31/03/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS E
ENERGIA ELÉTRICA.
Não é possível a inclusão das aquisições de combustíveis e energia elétrica na
base de cálculo do crédito presumido do IPI da Lei no 9.363, de 1996.
Aplicação direta da Súmula CARF no 19
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. É defeso a apreciação em sede
recursal de matéria não suscitada na instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.906672/2009-15
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.906672/2009-15

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
O presente processo diz respeito a pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
de que tratam as Leis no 9.363/96 e no 10.276/01, no valor total de R$ 967.497,07,
relativo ao período de janeiro/2000 a março/2005, combinado com pleitos
compensatórios.
Com base no Termo de Verificação Fiscal de fls. 524/531, elaborado a partir de
procedimento fiscal efetuado junto ao requerente com vistas a confirmar o crédito
solicitado, o referido pedido foi parcialmente deferido, tendo sido reconhecido direito
creditório no valor de R$ 882.459,52 (vide Despacho Decisório de fl. 552).
No supracitado termo fiscal, a autoridade responsável pelos exames destacou, entre
outras, as seguintes informações que julgo relevante apresentar e que seguem exibidas a
partir de imagens extraídas dos autos digitais:

Irresignado, o requerente apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 560/572, na qual, em síntese:
a) Afirma que faz jus ao crédito presumido, nos moldes do que estabelecem as Leis nos
9.363/96 e 10.276/01, e que teria demonstrado, por meio de seus livros contábeis e
fiscais, a regularidade da escrituração das compensações requeridas, de forma que
estaria afastada qualquer possibilidade de prática de dolo, relativo à evasão fiscal, ou
mesmo de sonegação.
b) Destaca que as DCTF referentes aos períodos objeto de compensação foram
regularmente processadas e entregues.
c) Transcrevendo dispositivos legais que tratam da matéria, argumenta que inexiste
vedação legislativa ao creditamento de valores relativos ao IPI incidente sobre a energia
elétrica e os combustíveis, desde que estes sejam utilizados no processo produtivo,
como seria o seu caso.
d) No sentido de sustentar o entendimento de que energia elétrica e combustíveis se
enquadrariam como material intermediário no processo produtivo, apresenta uma série
de ementas da jurisprudência administrativa e judicial (antigo Conselho de
Contribuintes – atual CARF - e STF), e cita como reforço a sua tese legislação do ICMS
que estabeleceria a possibilidade de aproveitamento da energia elétrica, desde que
consumida no processo de industrialização (art. 33, II da LC 87/96, com a redação dada
pela LC 102/00).
Ao final, requer a reforma do despacho combatido, com a homologação total da
compensação declarada, e a anulação da cobrança dos valores não compensados.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.906672/2009-15

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi que a impossibilidade de aproveitamento do crédito da
parcela relativa ao consumo de energia elétrica e combustível referentes ao ano de 2000 e 2001
(até setembro), por não se tratarem tais itens de MP, PI ou ME, nos termos fixados pela
legislação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de prescrição intercorrente e no mérito, em
síntese, repisa as alegações da manifestação de inconformidade, para que se considere a
totalidade do Crédito Presumido de IPI pleiteado, sobretudo no que concerne a energia elétrica e
óleo diesel, e a sua correção pela Taxa Selic.

É o Relatório.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.906672/2009-15

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação, em
definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.906672/2009-15

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.

A recorrente contesta a manutenção da glosa realizada pela fiscalização ao
creditamento de valores relativos ao IPI incidente sobre a energia elétrica e os combustíveis.
Sustenta que a Lei 9.363/96 que instituiu o crédito presumido de IPI é clara em
seu art 1o quando descreve a base de cálculo do crédito, matérias primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem e no caso presente a energia elétrica e óleo diesel são consumidas
diretamente na fabricação do produto exportado, com incidência direta nas matérias-primas e
indispensável à obtenção do produto final, embora não se integrando a este, classifica-se como
produto intermediário, e como tal, pode ser incluída na base de cálculo do crédito presumido
No entanto, conforme apontou a decisão recorrida, no período de apuração em que
foram efetuadas tais glosas regia a Lei no 9.363, de 1996 que previa a inclusão na base de cálculo
do crédito presumido do IPI apenas para a aquisição de insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), o que entendo não ser o caso dos gastos com energia
elétrica e combustíveis, pelo que consta nos autos, nos termos do Parecer Normativo CST no 65,
de 1979, o que só foi possível com a vigência da Lei no 10.276, de 2001 – mas de forma
alternativa à Lei no 9.363, de 1996.
No mais, a matéria em discussão, ou seja, a possibilidade de inclusão, na base de
cálculo do crédito presumido de IPI, os montantes relativos à energia elétrica e combustíveis, já
se encontra pacificada neste Conselho, através da Súmula CARF no 19, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto à questão relativa ao acréscimo de juros equivalentes à Taxa SELIC ao
ressarcimento dos créditos de IPI, os Arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972 refletem o
princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a impugnação/ manifestação de inconformidade
do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de recurso
voluntário. Assim, é defeso a apreciação em sede recursal de matéria não suscitada na instância a
quo.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.906672/2009-15

Fl. 636
DF CARF MF
Original